Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INCIDÊNCIA CÓDIGO CIVIL. MÁQUINA IMPRESSORA. FABRICAÇÃO E VENDA. ENTREGA SEM FINALIZAÇÃO. VALOR ADICIONAL PAGO COMPRADOR. CONCLUSÃO BEM. RESSARCIMENTO. TERMO DE ENTREGA DA MÁQUINA. ADESÃO. LIBERDADE CONTRATUAL AFASTADA. DIREITO DE AÇÃO ASSEGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A ausência de aplicação ao caso das normas consumeristas pelo Juízo a quo, porquanto a prestação jurisdicional se deu com fundamento no Código Civil, revela a inexistência de interesse recursal da parte quanto à alegação de impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor por não se tratar de relação de consumo.
2. Quitado pela Compradora o valor total do preço ajustado para aquisição de máquina impressora a ser fabricada pela Vendedora, a entrega do bem sem a devida finalização enseja a responsabilização desta quanto ao ressarcimento do valor adicional pago pela adquirente para a conclusão do maquinário.
3. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Inteligência do Art. 424 do Código Civil.
4. Termo de Entrega da Máquina não resultou da livre manifestação de vontade das partes, porquanto condicionada a entrega do bem à sua adesão/assinatura pela Compradora, sendo afastada cláusula de mútua quitação e de vedação de acionamento do Judiciário, sobretudo se assegurado à parte o direito de ação pela Constituição Federal.
5. Apelação desprovida.